Tribunal: STF
Processo: ARE 1464451
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha lavra que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário apresentado pela União em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que concedeu a segurança pleiteada de modo a determinar o processamento de recurso hierárquico apresentado pelo agravado com base nos arts. 56 e seguintes da Lei n. 9784/99.
Nas razões recursais, sustenta-se o não cabimento de recurso hierárquico perante o Presidente da República por ato praticado por Ministro de Estado no exercício de competência delegada. 
Aduz-se que a matéria constitucional em questão é idêntica à discutida no ARE 1.468.750/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ao qual foi dado provimento para negar a ordem e consignar a impossibilidade de interposição de recurso hierárquico no âmbito da delegação de competência pelo Presidente da República (eDOC 287 – ID: a3a154a4, p. 8 e 9).
É o relatório.
Decido.
Após análise detida do caos dos autos, verifico que a questão suscitada pela agravante merece acolhida, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante no eDOC 285 - ID: 00277a90, e passo a análise do recurso extraordinário.
Com razão a recorrente.
O Superior Tribunal de Justiça consignou a possibilidade de interposição de recurso hierárquico perante o Presidente da República contra decisão do Ministro de Estado proferida no exercício de competência delegada pelo chefe do Poder Executivo, com fundamento na antiga redação conferida ao Decreto 3.035/1999, que permitia o instituto. Nesse sentido, transcrevo a ementa do acórdão:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 84, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DECRETO N. 3.035/1999. RECURSO HIERÁRQUICO ADMINISTRATIVO.
    1. Pretende o impetrante, Procurador da Fazenda Nacional, a concessão da segurança para anular a decisão do Exmo. Senhor Advogado-Geral da União, que indeferiu o Recurso Administrativo interposto pelo impetrante nos autos do PAD 00406.002747/2011-51, ao fundamento de que a referida autoridade careceria de competência para julgar o recurso administrativo interposto contra decisão da sua própria lavra, sendo competente a autoridade imediatamente superior àquela que proferiu a decisão impugnada, in casu, a então Excelentíssima Senhora Presidente da República.
    2. O art. 141, I, da Lei n. 8.112/1990 diz que as penalidades disciplinares serão aplicadas ‘pelo Presidente da República, pelos Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade’.
    3. Por força do art. 84, IV, ‘a’ e parágrafo único, da Constituição Federal, foi editado o Decreto n. 3.035/1999, por meio do qual o Exmo. Senhor Presidente da República delegou aos Ministros de Estado e ao Advogado-Geral da União a atribuição de julgar Processos Administrativos Disciplinares e aplicar penalidades aos servidores públicos a eles vinculados, nas hipóteses de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
    4. A 1a Seção do STJ, no julgamento do MS 15.917/DF, de relatoria do Min. Castro Meira, julg. Em 23/5/2012, Dje 19/6/2012, reconheceu a competência do Advogado-Geral da União para aplicar pena de demissão no bojo de Processo Administrativo Disciplinar, contra os integrantes da carreira da AGU, incluindo os membros da Procuradoria da Fazenda Nacional, na forma do art. 2º, I, ‘b’ e § 5º, da Lei Complementar n. 73/93.
    5. Esta 1a Seção reconheceu que o Decreto Presidencial n. 3.035/1999 tem fundamento de validade diretamente na Constituição Federal (art. 84, IV e VI, e parágrafo único), não havendo que se falar em afronta à Lei Complementar n. 73/1993. (MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 12/04/2016). Portanto, não há ilegalidade no ato do Advogado-Geral da União ao determinar a demissão do ora Impetrante, que ocupava o cargo de Procurador da Fazenda Nacional.
    6. Quanto ao cabimento de recurso hierárquico ao Exmo. Presidente da República em face de ato delegado com base no Decreto n. 3.035/99, no caso em concreto, temos que: a pena de demissão foi aplicada pelo Advogado-Geral da União no exercício de competência que lhe foi delegada pelo Presidente da República por meio do Decreto Presidencial n. 3.035/1999; o recurso administrativo, se cabível, é na modalidade própria, ou seja, tendo em vista a estruturação orgânica da Administração Pública, é dirigido à própria autoridade delegante, que, no caso, é o Presidente da República; e, nem a Lei Complementar n. 73/93 nem a Lei n. 8.112/99 regulam a possibilidade de interposição de recurso administrativo em face de decisão prolatada em sede de processo administrativo disciplinar, razão pela qual são aplicáveis as disposições da Lei n. 9.784/99;
    7. Nesse contexto, após melhor reflexão, entendo que não há impedimento para que seja interposto recurso hierárquico. Isso porque o art. 14, §3º, da Lei n. 9.784/99 estabelece expressamente que as decisões proferidas por meio de ato de delegação considerar-se-ão editadas pelo delegado.
    8. Além disso, ao tratar da delegação, a Lei não estabeleceu nenhuma ressalva quanto à impossibilidade de recurso hierárquico, razão pela qual é aplicável o que dispõe o art. 56 desse diploma legal. Ou seja, não há óbice para a interposição de recurso hierárquico à autoridade delegante porque, embora mediante delegação, a decisão foi tomada pelo delegado no exercício das suas competências administrativas. Além disso, o Decreto n. 3.035, de 27 de abril de 1999, não estabeleceu nenhuma vedação à possibilidade de interposição de recurso hierárquico, razão pela qual entendo que devem prevalecer as disposições legais que possibilitam a interposição do recurso administrativo.
    9. Concedida a segurança para anular o ato coator por vício de legalidade e, por conseguinte, determinar que seja processado o recurso hierárquico nos termos dos arts. 56 e seguintes da Lei n. 9.784/99;.” (eDOC 8 – ID: 682cce31)

No entanto, registro que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal debruçou-se sobre a mesma questão, tendo o órgão Plenário desta Corte se manifestado sobre a impossibilidade de interposição de recurso hierárquico na hipótese descrita, com fundamento na exclusão da modalidade recursal pela Lei nº 11.123/2022, assim como no esvaziamento do instituto da delegação caso admitida a hipótese de recurso hierárquico para a autoridade delegante por ato praticado pela própria autoridade delegada.  
Confira-se, a propósito, o precedente mencionado: 

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA A PRÁTICA DO ATO DE DEMISSÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS (LEI 8.112/1990, ART. 141, I). CONSTITUCIONALIDADE DA DELEGAÇÃO DE PODER AOS MINISTROS DE ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO HIERÁRQUICO EM FACE DA AUTORIDADE DELEGANTE EM FACE DE DECISÃO DA AUTORIDADE DELEGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO PROVIDO. 1. Ministro de Estado atuando por delegação de poder do Presidente da República, nos termos do Decreto 3.035/1999, está exercendo a competência de autoridade máxima, inexistindo razão para admitir-se, em tais hipóteses, recurso hierárquico, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da delegação. 2. Posicionamento adotado, expressamente, pela nova regulamentação das hipóteses de delegação de poder prevista no Decreto 11.123, de 7 de julho de 2022 que revogou o anterior Decreto 3.035/1999, ao estabelecer que “Não caberá interposição de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar proferida com fundamento nas delegações ou subdelegações previstas neste Decreto”. 3. Inexistência de cerceamento de defesa no recebimento do recurso hierárquico como pedido de reconsideração pelo Ministro de Estado no exercício da competência delegada. 4. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário da UNIÃO PROVIDO, para denegar a segurança” (ARE 1509964 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno DJe 10.01.2025 – grifo nosso)

Efetivamente, de acordo com o art. 141, I, da Lei nº 8.112/1990, as penalidades disciplinares serão aplicadas pelo Presidente da República, não havendo previsão de recurso contra este ato, por se tratar o Chefe do Poder Executivo a autoridade máxima competente para decidir sobre a demissão de servidores públicos federais. 
Dessa forma, sendo a delegação, no caso narrado, caracterizada pela própria transferência do poder de fato para a prática dos atos relacionados à competência delegada, tem-se que as mesmas características devem ser atribuídas quanto ao direito de recurso contra a decisão da autoridade delegada, notadamente no que se refere a irrecorribilidade da decisão para autoridade superior, posto que praticada pela autoridade máxima do Poder Executivo.
Além disso, conforme disposição do art. 7º do Decreto nº 11.123/2022, que revogou o Decreto nº 3.035/1999, “Não caberá interposição de recurso hierárquico ao Presidente da República ou ao Ministro de Estado em face de decisão proferida em processo administrativo disciplinar proferida com fundamento nas delegações ou subdelegações previstas neste Decreto”.
No mesmo sentido, registro a decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes no ARE 1468750, que deu provimento ao recurso extraordinário da União para afastar a possibilidade de recurso hierárquico ao Presidente da República nos casos de delegação. Confira-se o seguinte trecho:

“(...)
A respeito da matéria, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade da delegação ao Ministro de Estado da competência do Presidente da República para a prática do ato de demissão de servidores públicos federais. Veja-se: 

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA APLICADA PELO MINISTRO DA JUSTIÇA: LEGALIDADE. DECRETO Nº 3.035, DE 1999. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS MINISTROS DE ESTADO. 1. O Decreto nº 3.035, de 1999, vigente à época da aplicação da penalidade, permitia a delegação de competência do Presidente da República aos Ministros de Estado para aplicação da pena de cassação de aposentadoria. Precedentes. 2. A exceção prevista no § 2º do art. 1º do Decreto nº 3.035, de 1999, diz respeito a cargos em comissão de elevado nível hierárquico na escala administrativa, conhecidos também pela sigla CNEs, e não aos cargos públicos efetivos que apenas contenham, em sua nomenclatura designativa, a palavra “especial”. 3. Da análise da legislação vigente ao tempo da conclusão do processo administrativo disciplinar sob discussão, pode-se extrair a plena possibilidade de aplicação, pelo Ministro da Justiça, da penalidade de cassação de aposentadoria aos Defensores Públicos da União. 4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RMS 33.893, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 15/8/2023)
“MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. DEMISSÃO DE SERVIDOR FEDERAL POR MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DO ATO DE DEMISSÃO A MINISTRO DE ESTADO DIANTE DO TEOR DO ARTIGO 84, INCISO XXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STF. PROVA LICITAMENTE OBTIDA POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INSTRUIR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL PODE SER UTILIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS AVALIADAS COMO PRESCINDÍVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PUNIÇÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO COM FUNDAMENTO NA PRÁTICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA INDEPENDE DE PROVIMENTO JUDICIAL QUE RECONHEÇA A CONDUTA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ADMINISTRATIVA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO.” (RMS 24.194, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 7/10/2011)
“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. DELEGAÇÃO DA DECISÃO A MINISTRO DE ESTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I a IV – (omissis...) V – Esta Corte firmou orientação no sentido da legitimidade de delegação a Ministro de Estado da competência do Chefe do Executivo Federal para, nos termos do art. 84, XXV, e parágrafo único, da Constituição Federal, aplicar pena de demissão a servidores públicos federais. Precedentes. VI - Recurso a que se nega provimento.” (RMS 28.047, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 19/12/2011) 
“EMENTA: 1. Demissão: ocupante do cargo de Policial Rodoviário Federal: processo administrativo disciplinar que se desenvolveu validamente, assegurados ao acusado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. Presidente da República: competência para prover cargos públicos (CF, art. 84, XXV, primeira parte), que abrange a de desprovê-los a qual, portanto é susceptível de delegação a Ministro de Estado (CF, art. 84, parágrafo único): validade da Portaria do Ministro de Estado que - à luz do Decreto 3.035/99, cuja constitucionalidade se declara - demitiu o recorrente.” (RMS 24.128, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE. Primeira Turma, DJ 1º/7/2005)
Ressalte-se que a delegação ao Ministro de Estado da competência do Presidente da República para a prática do ato de demissão de servidores públicos federais corresponde à denominada delegação de poder, que se diferencia da delegação de assinatura, como bem salientado por ODETE MEDAUAR:
 “(...) tratando do assunto, Laubadère elucida que a delegação de poder opera modificação da ordem das competências esvaziando a autoridade delegante, a qual, enquanto dura a delegação, não pode mais exercer a competência sobre a área delegada, ao passo que a delegação de assinatura não acarreta para o delegante a perda do exercício da competência que lhe é própria”. (MEDAUAR, Odete. Delegação. Revista Forense, 278/23).
(...)
Assim, se o Ministro de Estado atua, por delegação de poder do Presidente da República, nos termos do Decreto 3.035/1999, está exercendo a competência de autoridade máxima, inexistindo razão para admitir-se, em tais hipóteses, recurso hierárquico, sob pena de esvaziamento do próprio instituto da delegação de competência. Deve-se aplicar à autoridade delegada a mesma lógica aplicável à autoridade delegante, tendo em vista que a delegação de competência, nos termos previstos pelo Decreto 3.035/1999, não previu expressamente a possibilidade de recurso hierárquico ao Presidente da República. (...)” (ARE 1468750, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão proferida em 14.02.2024)

Assim, considerando a firme jurisprudência do STF na matéria, entendo assistir razão à parte recorrente.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança.
Tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente